Tribunal: TJSP
Processo: 2053171-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Alegação de indevida incidência de multa diária e fixação em valor excessivo. Decisão agravada que nada determinou a respeito dessa questão. Inexistente interesse recursal. RECURSO NESTA PARTE NÃO CONHECIDO. Determinação de bloqueio do valor necessário ao cumprimento da tutela em contas da agravante. Cumprimento da obrigação informado pelo agravado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Alegação de indevida incidência de multa diária e fixação em valor excessivo. Decisão agravada que nada determinou a respeito dessa questão. Inexistente interesse recursal. RECURSO NESTA PARTE NÃO CONHECIDO. Determinação de bloqueio do valor necessário ao cumprimento da tutela em contas da agravante. Cumprimento da obrigação informado pelo agravado. Decisão que revogou a determinação anterior de bloqueio proferida em momento posterior à interposição do agravo de instrumento. Perda superveniente do objeto do recurso. Análise da questão que resta prejudicada. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PREJUDICADO.